Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NARRATIVA DO ACUSADO FORA DO SUPORTE PROBATÓRIO. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra de testemunha policial e as circunstâncias fáticas, provas produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa, evidenciam o dolo específico de receptar, sendo suficientes para a condenação. Incabível a absolvição.
2. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.
3. In casu, a narrativa do acusado sem qualquer suporte probatório, aliada à aquisição do aparelho celular em local que sugere suspeita de ilícito, sem que tenha exigido qualquer documento da pessoa “vendedora” a quem também não soube sequer identificar, deixam claro o dolo de receptar do réu, sendo caso de receptação dolosa.
4. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena. Dosimetria reajustada.
5. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.